Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. ART. 485, IV, DO CPC. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. A inércia do exequente, que não adotou as diligências necessárias para viabilizar a regularização da marcha processual com a efetiva citação de um dos executados, não ampara, por si só, a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC, no que tange ao referido executado.
3. No caso, a desídia do agravante em promover meios para o cumprimento da citação do réu poderia configurar abandono da causa; todavia, para a incidência do art. 485, III, do CPC, deveria haver a observância do prazo superior a 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, § 1o, do CPC), circunstâncias que não foram verificadas.
4. O Princípio da Primazia do julgamento do mérito da demanda não pode ser desconsiderado na prestação jurisdicional, conforme preceitua o art. 4o do CPC.
5. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.